Tribunal: TJSP
Processo: 2296583-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Arrendamento rural. Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do despejo rejeitado. Inconformismo. Alegação de contrato de uso da área concedido pelo INCRA. Desprovimento. Área diversa da prevista no contrato de arrendamento. Inúmeras tentativas do agravante em frustrar o despejo. Decisão mantida. Recurso desprovido.